Tribunal: TCU
Processo: 006.845/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 201302667, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Aquisição de mobiliário para as salas de aula das unidades escolares (conjunto aluno e conjunto professor), conforme plano elaborado. (no da TCE no sistema: 2275/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3363/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Vânia Regina de Carvalho Ribeiro (Prefeita no período de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da execução física do Termo de Compromisso 201302667, firmado com o Município de Cajueiro da Praia (PI), que teve por objeto a aquisição de mobiliário para salas de aula de unidades escolares, vigente de 1/11/2013 a 31/10/2016, com prazo para apresentação da prestação de contas em 31/8/2018; Considerando que a responsável fora citada devido à conduta de "deixar de apresentar os documentos necessários e suficientes que demonstrem a execução do objeto pactuado ou dos itens previstos no plano de trabalho ou instrumento equivalente"; Considerando que a responsável, em sede de alegações de defesa (peças 57-67), apresentou termos de recebimento dos itens objeto do Termo de Compromisso 201302667, notas fiscais, fotografias e registros de entrega, evidenciando a execução do objeto pactuado e a correta aplicação dos recursos, elidindo, portanto, as irregularidades então imputadas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 68-71); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) acatar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Vânia Regina de Carvalho Ribeiro; b) julgar regulares com ressalvas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput , e 214, inciso II, do RITCU, as contas de Vânia Regina de Carvalho Ribeiro (CPF XXX.324.043-XX), dando-lhe quitação, consignando-se que a ressalva se deve à apresentação extemporânea de documentos complementares a comprovar a execução física do Termo de Compromisso 201302667; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à responsável; e d) arquivar os autos nos termos do art. 169, III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 006.845/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vania Regina de Carvalho Ribeiro (XXX.324.043-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Thiago de Carvalho Ribeiro (11211/OAB-PI), representando Vania Regina de Carvalho Ribeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.